Tribunal: CARF
Processo: 10803.720070/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720070/2014-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
THIAGO CASSONI RODRIGUES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça se foram intimados,
para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o lançamento, todos os
cotitulares dessas contas, e, sendo o caso, para que seja juntada aos autos a comprovação
documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 09-
64.787 da 4aa Turma de Julgamento da DRJ/JFA cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2011, 2012 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária, caminho visando ao
dimensionamento da omissão de rendimentos praticada pelo autuado, na forma de
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Na situação em
concreto, observou-se a plena descrição dos fatos ocorridos e os critérios adotados no
lançamento, o que afasta os reclamos do sujeito passivo nesses vieses, retificando-se,
contudo, questão afeta ao aproveitamento dos saldos mensais positivos para os meses
subsequentes, bem como outras pontuais de transcrição de dados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720070/2014-08
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720070/2014-08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. No caso em concreto, observa-se que houve intimação
prévia ao lançamento para que os cotitulares das contas bancárias analisadas
identificassem suas efetivas participações.
TRIBUTAÇÃO. RESIDENTE NO PAÍS.
Constata-se que ocorreu, espontaneamente a entrega de Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício 2011, o que demonstra que no decorrer do ano-calendário 2010, o
sujeito passivo era residente no Brasil no correspondente período, configurando a
correção do lançamento para o interstício.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CUSTO DE CORRETAGEM.
Não há como considerar o custo alusivo à comissão de corretagem na venda de imóvel,
uma vez que não houve a comprovação da aludida despesa por parte do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO. RESIDENTE NO EXTERIOR Para o ano-calendário 2009, havia
Declaração de Saída Definitiva do País, bem como alguns documentos que indicavam a
mudança do contribuinte para o exterior. Dessa forma, uma vez que a fiscalização não
descaracterizou tal condição, entende-se equivocada a parcela correspondente do
lançamento como se residente o sujeito passivo fosse.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2011, 2012
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS.
Não se vislumbra cerceamento do direito de defesa do contribuinte pelo fato de os autos
não abrigarem o Mandado de Procedimento Fiscal e suas alterações, bem como as
declarações de rendimentos alusivas aos períodos auditados. Ambos os instrumentos
citados indubitavelmente eram de conhecimento do sujeito passivo, daí não se poder
suscitar nulidade em razão de tais ausências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do relatório do Acórdão recorrido extraio a síntese dos fatos que levaram àquela
decisão:
O auto de infração de fls. 5/20 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 1.926.991,55, assim
discriminado: R$ 927.126,43 de imposto, R$ 695.344,85 de multa proporcional
(passível de redução) e R$ 304.520,27 de juros de mora (calculados até
dezembro/2014).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se, conforme descrito às fls. 6/8: I - a omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, constatada em períodos
mensais dos anos-calendário 2009 (R$ 56.303,75), 2010 (R$ 1.410.282,97) e 2011 (R$
331.376,86); II - a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
correspondentes a meses dos anos-calendário 2009 (R$ 87.804,36), 2010 (R$
1.251.152,74) e 2011 (R$ 24.934,50); III - ganhos de capital na alienação de bens e
direitos, ocorrendo a falta de recolhimento do imposto declarado, alusivo aos valores
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720070/2014-08

tributáveis de R$ 212.161,48 (30/09/2011), R$ 81.600,57 (31/10/2011), R$ 54.400,38
(30/11/2011), R$ 54.400,38 (31/12/2011), R$ 54.400,38 (31/01/2012) e R$ 27.200,19
(28/02/2012). Os IRPF alusivos à infração se fizeram acompanhar da multa
proporcional de 75%. O "Termo de Encerramento Final de Fiscalização Ano 2009, 2010
e 2011", às fls. 22/42, minudencia as ações desenvolvidas pela Fiscalização,
destacando-se que os trabalhos originaram-se do desdobramento daqueles realizados em
face do pai do contribuinte, José Cassoni Rodrigues Gonçalves, CPF 011.267.208-60,
em cumprimento de determinação judicial constante do Ofício no 1.171/2011-EJK, de
01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, referente ao
Processo no 0007522-57.2011.403.6181. No relato fiscal, constam, em síntese, os
procedimentos adotados pelas autoridades lançadoras, com a discriminação dos termos
de intimações e respectivas respostas apresentadas pelo contribuinte, os fatos e dados
que determinaram as infrações apuradas.
O autuado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 1922), ofereceu
a impugnação de fls. 1925/1999, cujas conclusões, adiante transcritas, resumem os
reclamos apresentados:
"1. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de premissas
fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou a legislação
tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a tributação de contribuinte
não-residente no Brasil no momento de parte dos fatos geradores em debate;
c) Pela NULIDADE da autuação, POR VÍCIO MATERIAL, no tocante a:
c.1) ausência de intimação prévia do Contribuinte antes do acesso aos dados bancários,
e c.2) suposta omissão de rendimentos em virtude da ausência de intimação de todos os
cotitulares das contas correntes em que foram constatadas as supostas omissões, nos
termos da Súmula CARF n. 29;
c.3) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal ou do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
d) Pela INSUBSISTÊNCIA devido à ausência do elemento material e probatório sobre
a aplicação de recursos questionados pelo Contribuinte e não provado pela fiscalização,
violando o art. 845 do RIR, conforme entendimento consignado na Súmula CARF n.
67;
e) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da existência de
vários vícios apontados na presente impugnação.
f) Pela INSUBSISTÊNCIA, por nulidade pelo cerceamento do direito de defesa."
(caixa alta e negritos do original)
Para alicerce de seus reclamos, o impugnante fez colacionar os documentos de fls.
2000/2047.
Intimado do Acórdão em 14/12/2017 (AR às fls. 2077), o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 12/01/2018 (carimbo na primeira folha do Recurso à fls. 2080), onde, no
pedido, resume suas razões:
Ex positis, demonstradas a total insubsistência e improcedência do v. acórdão recorrido,
considerando as alegações que o relator a quo deixou de enfrentar e/ou os argumentos,
amplos e genéricos, disseminados no voto do relator a quo, combinado com a respectiva
falta de imparcialidade, requer o recorrente seja REFORMADO O V. ACÓRDÃO n°
09-64.787, prolatado pela 4a Turma da DRJ/JFA, na sessão de 11/10/2017, para:
1) conhecer e dar provimento ao presente recurso voluntário.
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720070/2014-08

2) sobrestar preliminarmente o presente processo administrativo fiscal, até o
julgamento de mérito da alegada inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei n° 9.430,
de 27/12/1996, com repercussão geral reconhecida.
3) declarar nulos, de pleno direito, o referido auto de infração lavrado e o respectivo
imposto, juros e multa constituídos.
4) reconhecer a decadência dos lançamentos ex offído, relativamente ao IRPF e
respectivos juros e multa.
5) declarar a parcialidade (suspeição ou impedimento) do relator a quo, no exercício
de sua função processual.
6) converter o julgamento em diligência, na hipótese de entendimento diverso,
alternativamente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
Sob o título NULIDADES, o Recurso Voluntário traz à análise argumentação já
enfrentada pelo Acórdão recorrido, porém, agora com a indicação específica de que uma das co-
titulares das contas analisadas não teria sido intimada a comprovar a origem dos recursos
depositados nas respectivas contas bancárias. Diz o Recurso:
Consta no voto do relator a quo, às fls. 2064, os excertos in verbis.
"No caso em concreto, [...] tanto o autuado quanto os demais cotitulares das contas
analisadas foram cientificados, por meio de termo de constatação e intimação fiscal, em
momento prévio ao lançamento da divisão de valores. [...]" [negritos acrescidos] Pois
bem, a Autoridade Fiscal detinha a informação de que as mencionadas contas
correntes no exterior eram conjuntas e possuíam quatro titulares. Aliás, esse fato
sempre foi incontroverso e não recebeu nenhum questionamento.
Entretanto, mesmo ciente deste fato, a Autoridade Fiscal somente procedeu à intimação
de três titulares de todas as referidas contas correntes para comprovar a origem dos
depósitos localizados no exterior, fato que, por si só, viola disposição expressa da
Súmula n° 29 do CARF:
Súmula n° 29 do CARF:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
A co-titular Marina Eusébio Gonçalves nunca foi intimada, mesmo porque nunca esteve
sob qualquer tipo de ação fiscal, seja em Mandado de Procedimento Fiscal de
Fiscalização ou de Diligência.
Portanto, o relator a quo sequer compulsou os autos ou, o que é pior, ignoroua verdade e
os fatos, sendo totalmente parcial em seu julgamento (tema a ser abordado).^
16 Fica absolutamente claro que o fato da DRJ afirmar ter havido intimação de todos os
co-titulares visa, tão somente, levar a ERRO ESTE E. CARF, para que NÃO SEJA
PRONUNCIADA A EVIDENTE E MANIFESTA NULIDADE DA AUTUAÇÃO, DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE COLEGIADO.
De fato, em consulta aos autos não encontrei dentre os muitos documentos
anexados ao menos um que pudesse indicar a efetiva intimação seja da cotitular Marina Eusébio
Gonçalves, seja também dos demais cotitulares das referidas contas bancárias que pudesse
demonstrar o efetivo cumprimento ao que preceitua a Súmula 29 deste Conselho para fins de
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720070/2014-08

legitimar o procedimento de apuração de omissão de rendimentos por meio da apuração de
depósitos bancários sem origem comprovada.
O que se encontra nos autos, fartamente, são inúmeras tentativas da Fiscalização
de esclarecer a origem dos valores depositados nas contas bancárias indicadas e, nessa toada,
também inúmeras dificuldades encontradas, seja por conta da quantidade de informações
analisadas, seja por diversos e extensos pedidos de prorrogação de prazo para apresentação
destas justificativas pelo sujeito passivo sem que, ao cabo, as trouxesse ou ao menos
demonstrasse estar diligenciando para tanto.
É certo também que, às fls. 133 dos autos, em resposta a uma das intimações da
Fiscalização para apresentação de documentos e esclarecimentos, o autuado indicou,
expressamente, que:
2. Anexamos os estratos de movimentação das contas-correntes acima. Informo que
essas contas são conjuntas, porém as movimentações das mesmas são de minha
responsabilidade e declaradas nas minhas respectivas Declarações de Ajuste Anual.
...
6. Não existe nenhum instrumento de procuração outorgando poderes para terceiros
movimentar as contas-correntes.
O que dos autos se pode extrair é que, com relação ao autuado, a Fiscalização, em
que pese não tenha poupado esforços para obter do contribuinte as explicações e documentos que
demonstrassem a origem dos valores depositados em suas contas bancárias no Brasil e no
exterior, concedendo diversos e extensos prazos suplementares para tanto sem que em nenhum
momento tais esclarecimentos ou documentos fossem efetivamente apresentados a ponto de
afastar a necessidade do lançamento fiscal tal como efetuado.
Porém, de fato, prova documental da efetiva intimação de todos os cotitulares das
contas indicadas não encontrei nos autos.
Dito isso, vejo como única alternativa para o esclarecimento desse fato, a
conversão do presente julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça
se foram intimados, para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o
lançamento, todos os cotitulares dessas contas, e, sendo o caso, para que seja juntada aos autos a
comprovação documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital